Tribunal: TJES
Processo: 5013539-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013539-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: GLAUCIA BORGES DE JESUS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE PLANO. ARTIGO 827 DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Brum & Advogados Associados contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução para entrega de coisa (n. 5000634-64.2025.8.08.0056), movida por NATER COOP – Cooperativa Agropecuária Centro Serrana contra Gláucia Borges de Jesus, que deferiu tutela de urgência para determinar a citação da executada, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante pleiteia a fixação de honorários de 10% sobre o valor da causa, com base nos artigos 85, § 1º, e 827 do CPC, bem como a condenação da parte agravada em honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, de plano, em execução para entrega de coisa fundada em título extrajudicial; e (II) estabelecer se é possível a majoração de honorários sucumbenciais na via recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 827 do CPC determina que, ao despachar a petição inicial da execução fundada em título extrajudicial, o juiz deve fixar, de plano, os honorários advocatícios de 10%, a serem pagos pelo executado.

A regra do art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas da execução por quantia certa às execuções especiais, inclusive à de entrega de coisa, quando compatíveis.

A fixação de honorários sucumbenciais na execução para entrega de coisa é compatível com a sistemática do CPC e impõe-se de forma automática ao despacho que determina a citação do devedor.

A majoração de honorários advocatícios na via recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a presença cumulativa de três requisitos: (a) publicação da decisão recorrida após a vigência do CPC/2015; (b) desprovimento do recurso; e (c) condenação em honorários na origem — requisito não verificado no presente caso, inviabilizando a majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 827 do CPC à execução para entrega de coisa fundada em título extrajudicial, autorizando a fixação, de plano, de honorários advocatícios sucumbenciais.

A majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a prévia fixação da verba na instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 771, 827, 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.853.078/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16-06-2025, DJEN 24-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013539-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

AGRAVADA: GLAUCIA BORGES DE JESUS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Brum&Advogados Associados
em face d
a
respeitável
decisão
id

66962908

(PJe de primeiro grau),
integrada pela decisão de embargos de declaração id 72148770, proferida nos autos da execução para entrega de coisa registrada sob o n. 5000634-64.2025.8.08.0056, proposta por NATER COOP –
Cooperativa Agropecuária Centro Serrana
contra
Glaucia Borges de Jesus
, que
deferiu a tutela de urgência e determinou a citação da “
parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação descrita na exordial, a fim de entregar ao credor as sacas de café ali indicadas, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil”.

N
as razões do recurso (id 15498945
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais; e 2) “o trabalho do advogado que dá início à execução é idêntico em ambas as modalidades, inexistindo razão jurídica para um tratamento díspar. A omissão do legislador no capítulo da execução de entrega de coisa deve ser suprida pela aplicação da regra geral contida no capítulo da execução por quantia certa, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade”.

Requereu o provimento do recurso “para o fim de reformar a r. decisão interlocutória de ID 72148770 para, em consequência: a) determinar a fixação de honorários advocatícios, de plano, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos pelo Executado, nos exatos termos do que dispõem os artigos 85, § 1º, e 827, caput, do Código de Processo Civil; b) Condenar o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O art. 827, do Código de Processo Civil, prevê que “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.

Já o art. 771 do mesmo Código estabelece que “Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”.

A fixação de honorários sucumbenciais na execução para entrega de coisa lastreada em título extrajudicial é medida que se impõe ao Magistrado ao despachar a exordial determinando a citação da executada.

A fixação de honorários advocatícios recursais, contudo, não se afigura correta porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (AREsp n. 2.853.078/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-6-2025, DJEN de 24-6-2025).

Posto isso,
dou
parcial
provimento
para reformar em parte a respeitável decisão recorrida e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez